Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Considero conveniente e oportuno suspender a tramitação desta apelação, com fulcro na aplicação, por analogia, do art. 313, V, a, do CPC[1] até a e. Câmara de Uniformização resolver sobre a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelos juízos das Varas Cíveis de Taguatinga, autuado como processo 0740629- 08.2020.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Des. Leila Arlanch, porque a decisão a ser tomada nesse incidente, em caso de ser admitido o processamento pelo colegiado, repercutirá no julgamento da apelação. Por esse motivo, SUSPENDO sua marcha pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [2] Art. 313 (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.